Tribunal: TJES
Processo: 5002038-69.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002038-69.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RICARDO RODRIGUES PRATES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXECUTADO CITADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO IRRISÓRIO NÃO CONVERTIDO EM PENHORA. TEMAS 1184 E 1428 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor diante da ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 usurpa a competência tributária do ente municipal; (ii) verificar se a aferição do valor do crédito deve ocorrer no momento do ajuizamento ou segundo atualização posterior do débito; (iii) estabelecer se, estando citado o executado, a ausência de localização de bens penhoráveis autoriza a extinção do executivo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428 (ARE 1.553.607), fixou a tese de que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não interferem na competência tributária dos entes federativos e possuem observância obrigatória para o processamento e a extinção de execuções fiscais.

4)
O parágrafo 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, desde que inexista movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

5)
A aferição do montante do crédito ocorre obrigatoriamente no momento do ajuizamento da demanda, de modo que a atualização posterior do débito não possui o condão de afastar a aplicação do teto normativo de eficiência.

6)
O valor originário da causa (R$ 2.113,85) enquadra-se no conceito de baixo valor, representando apenas 21,1% do limite estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça.

7)
A existência de norma específica municipal não se sobrepõe às diretrizes nacionais de gestão racional do acervo judiciário validadas pela Suprema Corte.

8)
Embora o executado tenha sido citado, não foram localizados bens penhoráveis aptos à satisfação do crédito, tendo a pesquisa SISBAJUD resultado apenas em bloqueio irrisório não convertido em penhora, e a consulta RENAJUD revelado inexistência de veículo em nome da parte executada.

9)
A simples reiteração de diligências executivas, desacompanhada de efetiva constrição ou localização concreta de patrimônio, não configura movimentação útil apta a afastar a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 são constitucionais e não usurpam a competência tributária dos entes federados.

2. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir deve considerar o valor do débito no momento do ajuizamento da ação.

3. Estando citado o executado, a ausência de localização de bens penhoráveis, aliada ao baixo valor do crédito, autoriza a extinção do processo executivo, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 932, IV; CPC, art. 836; art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184; STF, Tema 1428 (ARE 1.553.607); STJ, Súmula 568.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Município de Cariacica,
ver reformada a sentença que extinguiu o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, nos termos da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: i) violação da competência constitucional dos entes federados; ii) inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após percuciente análise,
verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático,
com espeque no inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

No dia
19/09/2025
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607, submetido à sistemática da repercussão geral

(Tema 1.428)
, fixando as seguintes teses:

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”

Nesse sentido,

ainda que haja lei municipal prevendo requisitos diversos, a extinção da

execução fiscal de baixo valor é imperiosa, em virtude da ausência de interesse de agir e em homenagem ao princípio da eficiência administrativa, nos termos da Resolução

n.º 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso, verifica-se que o valor atribuído à causa (R$ 2.113,85) é inferior ao patamar normativo, bem como não houve movimentação útil por período prolongado após as tentativas frustradas de bloqueio de ativos financeiros.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC, conheço do recurso e a ele nego

provimento.

À evidência, inexiste erro a ser corrigido na decisão monocrática, uma vez que o decisum prestigia a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 1184 e 1428) e a gestão racional do acervo judiciário, em detrimento da manutenção de execuções fiscais de baixo valor, cuja tramitação não tenha revelado utilidade concreta à satisfação do crédito público.

Cabe pontuar que a demanda executiva arrasta-se por mais de 8 anos, desde 2017, para a cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo cujo valor originário, de R$ 2.113,85, representa apenas 21,1% do teto de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 como critério objetivo de utilidade da prestação jurisdicional.

Ademais, verifica-se que, embora o executado tenha sido citado, não foram localizados bens penhoráveis aptos à satisfação da execução.

Com efeito, em 21/06/2022, foi encaminhada intimação eletrônica ao Município de Cariacica para se manifestar e/ou requerer o que entendesse de direito em razão do decurso do prazo da citação.

Ocorre, todavia, que as providências adotadas não lograram resultado útil, pois a pesquisa patrimonial realizada pelo sistema SISBAJUD conduziu apenas a bloqueio irrisório, expressamente não convertido em penhora pelo juízo de origem, com fundamento no art. 836 do CPC.

Na mesma decisão, registrou-se, ainda, a inexistência de veículo de propriedade da parte executada, após consulta ao sistema RENAJUD.

Nesse cenário, não se pode equiparar a simples reiteração de requerimentos executivos, desacompanhada de efetiva constrição patrimonial ou de localização concreta de bem penhorável, à movimentação útil exigida pela Resolução CNJ nº 547/2024.

A movimentação útil, para os fins da política judiciária instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, pressupõe ato processual com aptidão real para impulsionar a satisfação do crédito, não se confundindo com providências meramente formais ou com diligências que apenas confirmam a inexistência de patrimônio constritável.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxeram nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)